Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715486-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GRACIOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDO: CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IRDR n. 0009560-46.2017.827.0000-TJTO. REJEITADA. MÉRITO. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. DESPESAS IPTU. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA N. 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Por se tratar de demanda que envolve direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, na qual o consumidor pode optar por ajuizar a ação no seu foro de domicilio, em razão da facilitação de sua defesa, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que afasta, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral do Código de Processo Civil. 2. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins não traz nenhum reflexo para este feito, pois a tese jurídica firmada no referido IRDR somente produzirá efeitos no estado de Tocantins, e não no Distrito Federal. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 3. Inviável a aplicação retroativa da Lei n. 13.786/2018, em atenção ao princípio tempus regit actum, o que acarretaria a violação aos princípios do equilíbrio contratual e da informação. 4. A cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes revela-se abusiva por onerar demasiadamente o consumidor e colocá-lo em exagerada desvantagem em relação ao fornecedor, razão pela qual deve ser declarada nula, por força do art. 51, IV, do CDC, permitindo-se, contudo, a retenção de 10% (dez por cento) do valor já pago pelo consumidor, percentual que se mostra razoável a remunerar os prejuízos suportados pela promitente-vendedora. 5. A devolução dos valores pagos deverá ser imediata, em conformidade com a Súmula n. 543 do STJ, não cabendo o parcelamento pelo promitente vendedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, afirmando que é devida restituição pela fruição do imóvel a partir da posse. Defende que a decisão do Tribunal deve ser reformada para majorar o percentual de retenção autorizando ainda a restituição pela fruição do imóvel. Suscita, também, a possiblidade de retenção a título de débitos de IPTU. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ, OAB/MG 73.238. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1905144/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021 e o AgInt no AREsp 2041412/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/6/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ, OAB/MG 73.238. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028